Tribunal: STJ
Processo: 0210320-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009886 - PR (2025/0210320-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DIONE SANTOS XAVIER (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNA BONIN RAMILO FERRAZ - PR077186
CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNI - PR102149
TALINE BONIN RAMILO FERRAZ - PR076815
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido, a saber, 4,150t
(quatro toneladas e cento e cinquenta quilos) de maconha, o que
demonstra, por ora, a necessidade da segregação como forma de acautelar
a ordem pública.
3. Ora, "[a] apreensão de quantidade exorbitante de droga é fundamentação
apta a embasar a prisão preventiva tendo em vista que demonstra a
(AgRg no HC 945.992/PR, relator Ministro
gravidade concreta da conduta"
Og Fernandes, julgado em
, DJe de
, grifei).
27/11/2024
2/12/2024
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que
condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49727060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 16ef75e2-3064-4580-87b0-8e4cc44e32f8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49727060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 07:38:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 16ef75e2-3064-4580-87b0-8e4cc44e32f8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009886 - PR (2025/0210320-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DIONE SANTOS XAVIER (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNA BONIN RAMILO FERRAZ - PR077186
CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNI - PR102149
TALINE BONIN RAMILO FERRAZ - PR076815
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido, a saber, 4,150t
(quatro toneladas e cento e cinquenta quilos) de maconha, o que
demonstra, por ora, a necessidade da segregação como forma de acautelar
a ordem pública.
3. Ora, "[a] apreensão de quantidade exorbitante de droga é fundamentação
apta a embasar a prisão preventiva tendo em vista que demonstra a
(AgRg no HC 945.992/PR, relator Ministro
gravidade concreta da conduta"
Og Fernandes, julgado em
, DJe de
, grifei).
27/11/2024
2/12/2024
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que
condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA49454009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:21
Código de Controle do Documento: 4e925c78-a394-4d19-96b3-fc2390445f94

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental contra decisão de minha lavra através da qual
deneguei o
impetrado em favor de DIONE SANTOS XAVIER
habeas corpus
.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em
, pela
8/5/2025
suposta prática dos delitos descritos no art. 33, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006. A
custódia foi convertida em preventiva (e-STJ fls. 16/18).
Impetrado prévio
na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim
writ
ementado (e-STJ fls. 19/20):
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE
DE DROGA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, visando a concessão de liberdade provisória ao
paciente, preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da
Lei 11.343/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva do
paciente é justificada, considerando a alegação de ausência dos
fundamentos autorizadores e a presença de condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, diante
da apreensão de exorbitante quantidade de drogas (aproximadamente
quatro toneladas e meia de maconha), o que demonstra possível interação
com organização criminosa.
2. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, bem como a
utilização de veículo de grande porte e a sofisticação da empreitada - que
envolveu a ocultação dos tabletes da droga em meio a carga de natureza
lícita -, são circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta
e a necessidade da acautelar a ordem pública. Precedentes do STJ e do
TRF4.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para
afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos
do art. 312 do CPP.
4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para
garantir a ordem pública, porquanto ineficazes para obstar o agir delituoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Ordem de habeas corpus denegada.
Documento eletrônico VDA49454009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:21
Código de Controle do Documento: 4e925c78-a394-4d19-96b3-fc2390445f94

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada para garantia da
ordem pública quando há apreensão de expressiva quantidade de drogas e
profissionalização na empreitada delitiva, evidenciando a gravidade concreta
da conduta e o possível envolvimento com organização criminosa, sendo
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33 e 40, I; CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 204.318/MG, Rel.
Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j.
; TRF4, H Corp
05/03/2025
5041323- 08.2024.4.04.0000, Rel. Desa. Salise Monteiro Sanchotene, 7a
Turma, j.
.
28/01/2025

No STJ, alegou a defesa ausência de fundamentos para a prisão preventiva,
decretada de forma genérica e dissociada da função da custódia cautelar.
Argumentou que a quantidade de droga, isoladamente, não justifica a
custódia preventiva e que inexiste nos autos qualquer elemento concreto que
demonstre o vínculo do paciente com organização criminosa.
Destacou as condições pessoais favoráveis, defendendo a aplicação de
cautelares diversas da prisão.
Em decisão acostada às e-STJ fls. 42/47, deneguei o habeas corpus
motivando o presente agravo regimental no qual se reiteram os argumentos antes
aduzidos.
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou submissão do feito à
apreciação da Turma julgadora, concedendo o
, com a finalidade de
habeas corpus
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319 CPP).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada,
que merece ser mantida na íntegra.
Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a prisão processual do
paciente.
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente
comprovada a existência do
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis
alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ fl. 17):
Documento eletrônico VDA49454009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:21
Código de Controle do Documento: 4e925c78-a394-4d19-96b3-fc2390445f94

2. Das demais questões e situação prisional
Inicialmente, consigno que a fundamentação completa consta do registro
.
audiovisual da presente audiência de custódia Ao final,
, o Juiz
oralmente
Federal deliberou em audiência:
Pela
, para garantia da ordem pública e para
prisão preventiva dos flagrado
aplicação da lei penal, pois:
- destacou-se a gravidade em abstrato do delito imputado ao conduzido, qual
seja, de tráfico transnacional de drogas, cuja pena estabelecida legalmente é
de 5 a 15 anos, aumentada de 1/6 a 2/3.
- igualmente, se verificou a extrema gravidade em concreto dos fatos em
. Isso porque foi flagrado transportando enorme quantidade de
apuração
substância assemelhada à maconha, aproximadamente 4.000 (quatro mil)
quilos, cujo valor médio comercial fica acima da cifra dos R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais), de acordo com tabela da CdE (órgão de controle de
drogas da ONU), que avalia, em média, o valor da droga comercializada em
nosso país.
- ressaltou-se ainda a tentativa de fuga do detido, que desobedeceu a ordem
de parada, colocando os policiais em risco.
- como destacado pelo Ministério Público Federal, a vultosa quantidade de
drogas apreendidas resulta em enorme valor de mercado, incompatível com
a situação financeira do acusado.
- a distribuição de tamanha quantidade de mercadoria no varejo, certamente
necessita-se de grande rede de distribuição, inerente a poderosas
organizações criminosas.
- o contexto fático indica ao menos contato e interação com organização
criminosa, voltada para o tráfico de entorpecentes, haja vista não só a
quantidade de drogas
- incompatível com a condição socioeconômica do detido, mas também o
modus operandi utilizado: alto valor da carga, acreditada somente a pessoas
de confiança, utilização de veículo de alto valor econômico, carga oculta em
meio de produtos lícitos para ludibriar a fiscalização, dentre outros.
- inaplicável qualquer medida cautelar alternativa à prisão haja vista as
circunstâncias delineadas acima, bem como não estão presentes os
requisitos do artigo 318, VI do CPP.
- por todo o exposto, o Juízo decretou a prisão preventiva de DIONE
para garantia da ordem pública em razão da gravidade
SANTOS XAVIER
em concreto da conduta e também para garantir a aplicação da lei penal, em
razão da tentativa de fuga.

Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
quantidade de entorpecente apreendido, a saber, 4,150t (quatro toneladas e cento e
cinquenta quilos) de maconha, o que demonstra, por ora, a necessidade da
segregação como forma de acautelar a ordem pública.
Documento eletrônico VDA49454009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:21
Código de Controle do Documento: 4e925c78-a394-4d19-96b3-fc2390445f94

Ora, "[a] apreensão de quantidade exorbitante de droga é fundamentação
apta a embasar a prisão preventiva tendo em vista que demonstra a gravidade
(AgRg no HC 945.992/PR, relator Ministro Og Fernandes, julgado
concreta da conduta"
em
, DJe de
, grifei).
27/11/2024
2/12/2024
Corroborando o entendimento, consignou o Tribunal
que se
a quo
observaria "[...] da decisão acima colacionada a necessidade de resguardo da ordem
pública, notadamente em razão da expressividade da carga de entorpecentes
transportada (aproximadamente quatro toneladas e meia de maconha), o que
demonstra a gravidade concreta da conduta e possível interação com grupo criminoso
atuante em crimes dessa natureza, sendo irrelevante, neste caso, a existência de
(e-STJ fl. 27).
eventuais condições pessoais favoráveis"
A propósito:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de
tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os arts. 33 e 35 da
Lei n. 11.343/2006.
2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece
que a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas
constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.
3. No caso, houve a apreensão de 676,72 g de maconha e 128 porções de
crack, demonstrando a gravidade concreta do delito.
4. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem
pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/3/2023
; e AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha
13/3/2023
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 939.711/SP, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
18/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE
DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada
pelas instâncias ordinárias, ao ser ressaltada a gravidade concreta da
conduta dos agravantes, evidenciada pela quantidade dos entorpecentes
apreendidos. Tal circunstância demonstra a potencial periculosidade do
Documento eletrônico VDA49454009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:21
Código de Controle do Documento: 4e925c78-a394-4d19-96b3-fc2390445f94

agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem
pública. Precedentes.
2. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão
preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas
cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de
Processo Penal.
3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não
assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes
os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 205.781/SP, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo Desembargador Convocado do TJSP,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
17/2/2025

PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE
DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que
presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. Isto porque, no
caso, o agravante foi flagrado transportando expressiva quantidade e
diversidade de entorpecentes (123,6 g de cocaína, 21,3 g de crack e 54,5 g
de maconha), além de faca e balança de precisão. Precedentes do STJ.3.
Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 819.591/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/6/2023
16/6/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA
CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA,
NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na
gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de
droga apreendida, de modo a justificar, nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, a segregação cautelar para garantia da ordem
pública.
2. No caso, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes
para acautelar a ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 783.285/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/2/2023
17/2/2023
Documento eletrônico VDA49454009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:21
Código de Controle do Documento: 4e925c78-a394-4d19-96b3-fc2390445f94

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para
a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis
da paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes
os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49454009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:21
Código de Controle do Documento: 4e925c78-a394-4d19-96b3-fc2390445f94

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.009.886 / PR
Número Registro: 2025/0210320-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50050700920254047009 50152722320254040000
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNI
ADVOGADOS : BRUNA BONIN RAMILO FERRAZ - PR077186
CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNI - PR102149
TALINE BONIN RAMILO FERRAZ - PR076815
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: DIONE SANTOS XAVIER (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIONE SANTOS XAVIER (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNA BONIN RAMILO FERRAZ - PR077186
CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNI - PR102149
TALINE BONIN RAMILO FERRAZ - PR076815
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA49723970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:59
Código de Controle do Documento: 5b656d1e-480d-4eb4-89d3-131857c28c14

IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:59
Código de Controle do Documento: 5b656d1e-480d-4eb4-89d3-131857c28c14